Tribunal: TJDFT
Processo: 0007706-14.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007706-14.2013.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: BRUNO DA COSTA E SILVA, ANA LUCIA FONSECA DE MELO, SERGIO DA COSTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA FONSECA DE MELO DESPACHO Tendo em vista o acordo firmado pelas partes no processo de cumprimento de sentença, evidencia-se a perda superveniente da pretensão recursal, pelo que tenho por prejudicado o recurso especial retido (ID no 37758428 – pág. 95), com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007